Tribunal: TJMT
Processo: 1002112-70.2022.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002112-70.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RUSTISON PEDROSO - CPF: 496.032.641-72 (RECORRENTE), KATIUCHA FERREIRA DE ARRUDA - CPF: 011.595.011-73 (ADVOGADO), ELIMAR AZEVEDO SELVATICO - CPF: 977.952.831-87 (ADVOGADO), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO), MARCIA LETICIA LIMA DE MATOS - CPF: 001.825.111-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. A representante do Ministério Público, Dra. Marcia Borges Furlan: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário, nos termos do Of. n. 83/2017-CPC/NFDTIPI.

Recurso Inominado n.
1002112-70.2022.8.11.0001

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):

Rustison Pedroso

Recorrido(s):
Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
04/04/2023

Ordem da pauta: 04

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DECLARATÓRIA – ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO No 208/2021- GECONVIF/CA/SUPAM/SGP/SEPLAG - DECADÊNCIA CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em que pese ao ato administrativo ser passível de anulação ou revogação, pode se convalidar no tempo, pelo decurso do prazo decadencial de cinco anos, previsto na Lei Estadual 7.692/2002, de sorte a homenagear o venerando princípio da segurança jurídica.

No caso, verifica-se que o ato
retificado foi a Portaria SEGES no. 103/2015, publicado no DOE no dia
02/09/2015
, e o parecer que indicou sua retificação foi proferido no dia
15/09/2021
, de modo que, operam-se os efeitos da decadência do direito da Administração Estadual de rever o mencionado ato, ante o decurso de lapso temporal superior a 05 (cinco) anos.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pela parte autora ante sentença em ação declaratória que,
julgando parcialmente os pedidos iniciais, declarou nulo, “tão somente na parte em que determina a restituição de valores, o ato administrativo no 348/2021-GECONVIF/CA/SUPAM/SAGP/SEPLAG, que retificou, em parte, os atos de estabilidade e progressão da requerente, limitada a ordem para impor a obrigação de não fazer consistente em impedir o requerido de exigir a devolução retroativa de valores acrescidos ao subsídio da parte autora, a título de ressarcimento ao erário”.

A parte recorrente relata que é agente do sistema penitenciário e que entrou em efetivo exercício no dia 20/08/2012, sendo que, por meio da portaria no SEGES/00103/2015, publicada no DOE de 02/09/2015, tornou-se estável desde a data da publicação.

Aduz que, em 2021, solicitou administrativamente a sua progressão vertical, sob o protocolo no 130325/2021, mas, em 15/09/2021, por meio do ato no 348/2021-GECONVIF/CA/SUPAM/SAGP/SEPLAG, o demandado retificou em parte os efeitos da estabilidade (termo inicial passou a ser a data de 09/10/2015) e demais progressões de nível e classe anteriormente concedidas à autora, determinando o ressarcimento dos valores recebidos a maior.

Assim, sustenta a decadência do direito da Administração rever o mencionado ato em razão de ter ultrapassado o prazo de 05 (cinco) anos previsto no art. 26 da Lei Complementar Estadual no 7692/2002.

Por fim, requer o provimento do recurso a fim de anular o Ato Administrativo no 348/2021-GECONVIF/CA/SUPAM/SAGP/SEPLAG que retificou o termo inicial do ato de estabilidade do requerente junto à administração pública, bem como os demais atos de progressão de nível e classe determinando o desconto sobre seu subsídio a título de ressarcimento ao erário
.

Sem contrarrazões.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, o i. representante do Ministério Público informa que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente.

VOTO

Eminentes Pares,

É cediço que o poder/dever da Administração Pública de rever e anular seus próprios atos, quando eivados de ilegalidade e dos quais decorram efeitos favoráveis para os destinatários, consoante Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal.

No entanto, este direito não lhe é dado
ad eternum
, devendo ser observada a
decadência
, conforme previsão no artigo 54 da Lei no 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal:

Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.

Ressaltando-se que tal preceito foi mantido também na legislação do Estado de Mato Grosso, por meio da Lei Complementar no 7.692/2002, com redação dada pela Lei no 9.473/2010, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual:

Art. 26 -
O direito de a Administração Pública Estadual invalidar os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em 05 (cinco) anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má fé.

Nesse sentido, constata-se que, na documentação do processo administrativo questionado, não há qualquer menção à suposta má-fé por parte do servidor.

Diante disso, verifica-se que o ato
retificado foi a Portaria SEGES no. 103/2015, publicado no DOE no dia
02/09/2015
, e o parecer que indicou sua retificação foi proferido no dia
15/09/2021 (
ato administrativo no 348/2021-GECONVIF/CA/SUPAM/SAGP/SEPLAG)
, de modo que, operam-se os efeitos da decadência do direito da Administração Estadual de rever o mencionado ato, ante o decurso de lapso temporal superior a 05 (cinco) anos.

Nesse sentido:

RECURSOS INOMINADOS – FAZENDA PÚBLICA –SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – AGENTE DO SISTEMA PENITENCIÁRIO – PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO No 099/2022 GECONVIF /CA/SUPAM/SGP/SEPLAG –DECADÊNCIA CONFIGURADA – REESTABELECIMENTO DA VALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO No 257/SAD/2014 – RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO POR ERRO EXCLUSIVO DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL – DESCABIMENTO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR RECEBIDA DE BOA-FÉ PELO SERVIDOR – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-MT 10045687220228110007 MT, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 13/02/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 14/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – MESTRADO EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO ESTRANGEIRO CONCLUÍDO EM 2001 – AUSÊNCIA DE CONVALIDAÇÃO – ELEVAÇÃO DE NÍVEL – SUPRESSÃO DE VERBA SALARIAL – AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA – DECADÊNCIA DO DIREITO DE REVER O ATO – PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA – RECURSO PROVIDO. Segundo o STJ, “a autotutela administrativa dos atos – anuláveis ou nulos – de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários está sujeita ao prazo de decadência quinquenal, previsto no art. 54 da Lei 9.784/1999” (REsp 1157831/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/04/2012, DJe 24/04/2012). Assim sendo, passados mais de cinco anos sem que a Administração procedesse à anulação do ato que concedeu a elevação de nível na carreira ao impetrante, fruto de conclusão de graduação de mestrado, operam-se os efeitos da decadência, razão pela qual a supressão do adicional correlato rende ofensa ao princípio da segurança jurídica.

(TJ-MT - APL: 00046008720148110003 MT, Relator: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 08/05/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 11/05/2018)

Por fim, tem-se que uma vez indevida a retificação dos atos administrativos, por ter se operado a decadência, não há que se falar em restituição de diferenças ao erário estadual.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que tempestivo, e, no mérito,
dou-lhe provimento
para
reformar a sentença impugnada
, e, no mérito,
dou procedência ao pedido inicial,
nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, declarando a nulidade do ato administrativo no 348/2021-GECONVIF/CA/SUPAM/SAGP/SEPLAG, diante da decadência, e consequentemente restabelecer a validade do Ato administrativo SEGES/00103/2015 publicado no DOE de 02/09/2015 e os demais atos de progressões subsequentes.

Sem custas e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023